Tribunal: TJDFT
Processo: 0729556-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729556-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REINALDO JESUS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705851-21.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO I. Defiro a gratuidade processual. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, não elementos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no alegado direito, para fins de concessão da liminar. A administração pública, por meio de seus agentes de fiscalização, constataram que o autor realizou construção em área pública, não passível de regularização. Portanto, diante da presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo decorrente do poder de polícia do Estado, não há como conceder tutela provisória se houve ilegalidade grave, ou seja, construção irregular em área pública. A administração pública, em razão do poder/dever decorrente das ações de polícia, tem a prerrogativa de intimar o administrado para demolição de construções irregulares, independente de autorização judicial e prévio contraditório, que no caso é diferido, diante da ilegalidade, tudo em em razão da autoexecutoriedade e coercibilidade, atributos deste ato administrativo. O auto de intimação é absolutamente claro quanto à ilegalidade praticada. Aliás, na inicial, o autor reconhece que realizou construção de muro em área pública e, por isso, tenta justificar o fato com a alegação de que mora no local há anos. O direito fundamental de moradia não pode ser oposto a situações de flagrante ilegalidade, com violação de normas administrativas, que colocam em risco a segurança da coletividade, sob pena de tal direito justificar construções irregulares e ocupações indevidas de área pública, o que seria inadmissível inversão de valores. Portanto, diante dos fatos constatados pela administração e, diante dos atributos do ato administrativo decorrente do poder de polícia do estado, a liminar deve ser indeferida. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não é o caso de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 14:26:10.” Diz o Agravante que “a atuação arbitrária dos agentes do Distrito Federal, vem causando pânico nos moradores da localidade. A tutela antecipada foi requerida com o objetivo de impedir a demolição da casa, com fulcro no direito a moradia o qual constitui pressuposto para a dignidade humana” (Num. 28983837 - Pág. 5). Afirma que a ocupação é antiga e que “no local há uma infraestrutura estatal: existe ligação de água, energia, linha regular de ônibus, escola e posto de saúde” (Num. 28983837 - Pág. 5). Discorre acerca dos direitos à moradia e ao contraditório e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “impor ao recorrido obrigação de não promover a demolição de sua respectiva moradia, o qual está identificado na peça exordial” (Num. 28983837 - Pág. 10). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito antecipatório. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705851-21.2021.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que o Auto de Intimação Demolitória (Num. 100743541 - Pág. 36 do Feito originário), lavrado em 23/07/2021, aponta a existência de obra executada em área pública não passível de regularização. Desse modo, o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.” O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva q que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação do Agravante acerca da existência de licenciamento da edificação em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de amparo ao direito à moradia. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 17, 51 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 1.1. Quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do art. 51, da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa a ilegalidade da obra. 2.1. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de a invasão estar supostamente consolidada não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, tendo vigência até que outra a revogue ou modifique. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98 -, em seus arts. 17 e 178, permite que, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1128563, 07095150220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o principio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, escorreita, em princípio, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que o “direito fundamental de moradia não pode ser oposto a situações de flagrante ilegalidade, com violação de normas administrativas, que colocam em risco a segurança da coletividade, sob pena de tal direito justificar construções irregulares e ocupações indevidas de área pública, o que seria inadmissível inversão de valores”. Assim, ao menos com base nos elementos dos autos, não se vislumbra, em exame sumário de cognição, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador